Tribunal: STF
Processo: HC 81176
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-08
Data de publicação: 2001-11-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO.
PEDIDO DE REFÚGIO E ASILO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DO ATO ABUSIVO OU ILEGAL.
        A L. 9.474/97, art. 34, possibilita a suspensão do processo
de extradição, baseado nos fatos que fundamentaram a concessão do
refúgio.
Para tanto, é indispensável que o paciente comprove a
efetivação do pedido de refúgio e/ou asilo político.
Isso não foi feito.
        Falta a caracterização do ato abusivo ou ilegal.
        Requisito constitucional (CF, art. 5º, LXVIII).
        HABEAS indeferido.